Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714907-43.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MADEIRA DO FUTURO CASA DE AMIGOS LTDA APELADO: ISRAEL DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MADEIRA DO FUTURO CASA DE AMIGOS LTDA - ME contra sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de imissão na posse proposta por ISRAEL DE JESUS SILVA, julgou procedente os pedidos iniciais para, extinguindo o feito com apoio no art. 487, I, do CPC: a) determinar a imissão do imóvel posto “sub judice” em favor do autor; b) condenar o réu a pagar ao autor taxa de ocupação de 1% do valor do preço de venda do imóvel (R$ 321.579,00), com termo inicial a data de citação válida, 21.09.2023, e final a data da imissão na posse / entrega das chaves, com acréscimo de correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; c) condenar a requerida a restituir ao autor os valores referentes aos encargos que recaíram sobre o imóvel, até a efetiva desocupação, entre eles, água e energia elétrica efetivamente quitados pelo atual proprietário, a serem apurados em liquidação de sentença. Sobre os valores recairão correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 12% ao ano, a partir do comprovado desembolso pelo autor. Face a sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00, com apoio no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Face a gratuidade de justiça pleiteada em sede recursal, a apelante foi intimada para que colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, “cópia do balanço patrimonial anual, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, seus documentos fiscais” (ID 57998676), para o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, ou se preferisse, procedesse ao recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. A recorrente apresentou, então, demonstrativo de faturamento referente a 2023 (ID 58332137), extrato do Simples Nacional (IDs 58332138 e 58332151), Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (IDs 58332139 e 58332141). DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intimada por esta Relatoria a juntar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, a recorrente carreou aos autos documentação que, ao contrário da sua assertiva, não é apta a atestar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, senão vejamos. Como se nota, o demonstrativo de faturamento apresentado (ID 58332137) se refere a MARIA TATIANE DE BARROS COSTA LTDA. (CNPJ: 42.026.680/0001-62), que não integra a lide. Logo, o documento não apto a demonstrar o que se pretende. Outrossim, no extrato do Simples Nacional (ID 58332138), se infere do discriminativo de receitas que a empresa apelante obteve uma receita bruta acumulada no ano-calendário 2023 que totalizou R$ 228.117,91. Da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (ID 58332139), se depreende que o total de entradas no período abrangido pela declaração (01/01/2023 a 31/12/2023) perfez o total de R$ 162.201,40. Nesse contexto, impõe reconhecer que a empresa apelante não logrou êxito em comprovar a insuficiência dos recursos financeiros para arcar com as custas processuais. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a empresa apelante MADEIRA DO FUTURO CASA DE AMIGOS LTDA - ME para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator